Tribunal: STF
Processo: ARE 1493169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AUMENTO SALARIAL DE 1/3 OU 33,33%. LCE 169/2011. AUSÊNCIA DE PROVA DO AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. No presente caso, o autor/apelante, policial militar, requer a concessão de provimento jurisdicional para que seja concedido aumento salarial de 1/3 ou 33,33% dos seus vencimentos, em razão do dispositivo da LCE 169/2011, que majorou a carga horária para 40 (quarenta) horas semanais.



    2. A Lei Complementar Estadual n. 169, de 20 de maio de 2011, redefiniu a estrutura de remuneração dos Militares do Estado de Pernambuco e deu outras providências.



    3. Em seu artigo 1º, determinou o reajuste, para o quadriênio de 2011 a 2014, dos valores do soldo dos Militares do Estado,bem como das gratificações instituídas pelos arts. 8º a 12 da Lei Complementar nº 59, de 5 de julho de 2004, e alterações, cujos efeitos dar-se-ão a partir de 1º de julho de 2011, e de 1º de junho de cada ano subsequente, nos termos dos Anexos I a IV da presente Lei Complementar.



    4. Assevera o autor que ocorreu uma alteração da jornada do trabalho por força do art. 5ºdo referido diploma legal.



    5. É certo que o STF no âmbito do ARE nº 660.010/PR (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/10/2014, p. 19/02/2015), em sede de repercussão geral (Tema 514) reafirmou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que a ampliação da jornada de trabalho do servidor sem a correspondente retribuição remuneratória viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    6. Ocorre que não é possível extrair da documentação acostada aos autos provas suficientes de que, de fato, houve a ampliação da jornada de trabalho dos militares com a edição da Lei Complementar Estadual nº 169/2011.



    7. Isso porque, nos termos do art. 44 do Decreto nº 88.777/83, o militar trabalha em regime de trabalho de tempo integral (requisito para ser considerada Força Militar).



    8. Assim, ao contrário dos servidores públicos civis, os militares estão submetidos a uma jornada de trabalho de dedicação integral. Por essa razão, a Constituição Federal não prevê a aplicação da duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais aos militares, conforme o § 3º, VIII, do art. 142 da Carta Magna.



    9. Ademais, a Lei Complementar Estadual n. 169, de 20 de maio de 2011, redefiniu aestrutura de remuneração dos Militares do Estado de Pernambuco, nos seguintes termos: Art. 1º Ficam reajustados, para o quadriênio de 2011 a 2014, os valores do soldo dos Militares do Estado, bem como das gratificações instituídas pelos arts. 8º a 12 da Lei Complementar nº 59, de 5 de julho de 2004, e alterações, cujos efeitos se darão a partir de 1º de julho de 2011, e de 1º de junho de cada ano subsequente, nos termos dos Anexos I a IV da presente Lei Complementar.



    10. Como se pode verificar, por força da Lei Complementar Estadual n. 169/2011, o autor teve sua remuneração reajustada em julho de 2011, junho de 2012, junho de 2013 e junho de 2014.



    11. Desse modo, ainda que se pudesse defender que houve, no presente caso, alteração da jornada de trabalho, é certo que a remuneração pendente foi absorvida pelos reajustes posteriores concedidos pela própria LCE 169/2011.



    12. Em face do exposto, NEGA-SE provimento ao apelo."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso VI; 37, inciso XV; e 39, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente